Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726997-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: IATE CLUBE DE BRASILIA REQUERIDO: FEDERACAO DE DESPORTOS AQUATICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada pelo Iate Clube de Brasília por meio da qual pretende a antecipação da tutela recursal deduzida na apelação interposta contra sentença (ID 48702837, p. 133) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de exigir contas ajuizada contra a Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal (processo n. 0722548-03.2023.8.07.0001), reconheceu “a ilegitimidade ativa da parte autora, razão pela qual extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”. Em suas razões (ID 48702836), a autora, ora requerente, diz que é filiada à federação ré, ora apelada, e que esta, desde 2020, não prestaria contas de suas atividades, o que teria motivado o ajuizamento da ação de exigir contas de referência. Argumenta que seria parte legítima para pleitear a prestação de contas deduzida na origem, na forma do art. 73, “g”, do estatuto da entidade federativa. Assevera que “possui efetivo direito de exigir a prestação de contas da Federação, além do que recai sobre a Federação a real obrigação de prestar suas contas, sendo compelido à gestão da FDA/DF publicizar a íntegra dos documentos e informações relativos à prestação de contas em seu sítio eletrônico, tendo em vista as disposições estatutárias da Federação”. Argumenta que a sentença teria sido proferida sem a prévia oportunidade de que a parte autora, ora requerente, se manifestasse quantos à sua legitimidade ativa. Defende que a argumentação declinada na sentença seria “”i) ilógica, pois há de se concluir que a Assembleia Geral da Federação seria a parte legitima para exigir contas da própria entidade; ii) obscura, na medida em que a ilegitimidade do Iate Clube de Brasília não foi efetivamente fundamentada; iii) por conseguinte, contraditória à conclusão de que a Apelante seria ilegítima para a propositura da ação”. Aduz que, mesmo diante da suposta ausência de prestação de contas pela ré, ora requerida, ainda permaneceria filiado a ela, de modo que subsistiria sua obrigação de pagar à referida entidade, a título de anuidade e outros encargos, entre maio e dezembro do presente ano, o valor estimado de R$33.510,00 (trinta e três mil quinhentos e dez reais). Sustenta que seria cabível, no âmbito de tutela provisória, o depósito judicial desse valor, para afastar os efeitos da mora e eventuais punições administrativas pelo não pagamento dos reportados encargos. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal deduzido no apelo interposto na origem, para “i) seja autorizado o depósito dos valores estimados pela parte Apelante (R$ 33.510,00), bem como outros que porventura venham a ser devidos à Federação ao longo da presente ação; ii) sejam afastados todos os efeitos de eventual mora da Apelante em face da Federação (multa, juros, impedimento do exercício de direitos, etc.) notadamente eventual impedimento, por parte da Federação, de que a parte ora Apelante seus atletas participem em futuros eventos esportivos aquáticos promovidos, patrocinados ou autorizados pela Federação; iii) os valores a serem depositados somente sejam liberados após o cumprimento, por parte da Federação, de sua obrigação de prestar contas”. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque a análise quanto à suposta pertinência subjetiva da parte apelante, ora requerente, para ajuizamento de ação de exigir contas é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a simples menção aos efeitos decorrentes do eventual inadimplemento de anuidade e de outros encargos devidos à entidade federativa ré, ora requerida, é insuficiente para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco para sugerir eventual risco ao resultado útil do processo. Cumpre destacar, demais, que o valor objeto de pedido de depósito judicial sequer se encontra devidamente liquidado, tratando-se de simples estimativa realizada pela ora requerente. Desse modo, se não reunidos, ao menos por ora, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, revela-se incabível a concessão da medida liminar pleiteada. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do apelo interposto nos autos de referência pelo e. Colegiado desta douta Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora